Tribunal: TJBA
Processo: 8001610-86.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001610-86.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EMENTA Apelações Simultâneas. Ação Ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada para fornecimento de Medicamentos. Sentença que julgou procedente o pedido formulado na exordial, condenando o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa em favor da Defensoria Pública do Estado. Irresignação dos apelantes adstrita aos honorários sucumbenciais. Pretende a Defensoria Pública a reforma da sentença para que fosse o Estado condenado ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor. O Município de Brumado objetiva o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A condenação do ente público municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública é possível, ante a previsão da EC nº 45, que modificou o § 2º do art. 134 da CF/88, conferindo autonomia administrativa e orçamentária à Defensoria Pública, destinando os honorários ao FADEP para sua manutenção e consecução de seus fins. De outra sorte, o STJ pacificou entendimento, em sede de recurso repetitivo (RESP 1108013/RJ), posteriormente ratificado por sua Súmula 421, que o direito ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública só é reconhecido se a atuação se dá em face de ente público diverso. Por tal motivo, acertada é a sentença que condenou o Município de Brumado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual e reconheceu ser indevida tal condenação ao Estado da Bahia. A interposição de recurso que se julga totalmente desprovido, reclama a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, na forma do art. 85, §11 do CPC/2015. Assim, tendo sido realizado pedido neste sentido em sede de contrarrazões, reforma-se parcialmente a sentença, tão somente para majorar os honorários devidos pelo Município de Brumado Apelante de 10% (dez por cento) para 20% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado. No mais, mantém-se a sentença, pelos seus próprios fundamentos. Apelos improvidos.